Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709160-75.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA AGRAVADO: LAERCIO VIEIRA DA SILVA, SOLANGE MEIRA DA SILVA, KATIUSCIA BRITO COSTA DECISÃO Intimado a manifestar-se, nos termos do despacho de id. 14111401, o agravante afirmou não ter mais interesse no presente recurso (id. 14512488). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora